Tribunal: TJPA
Processo: 0812476-75.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812476-75.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCOS ANTONIO MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. O HABEAS CORPUS NÃO SERVE COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECÍFICO, INCLUSIVE JÁ MANEJADO. NÃO CONHECIMENTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os Autos de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Caio Cesar de Souza Moreno, em favor do paciente
MARCOS ANTONIO MARTINS
, com fundamento no art. 5°, LXVIII, da Constituição Federal, c/c artigos 647 e 648, inciso VI do Código de Processo Penal. Apontou como autoridade coatora, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém-Pa.

O Impetrante ALEGA que:

- O paciente MARCOS ANTONIO MARTINS, está preso na Casa de Detenção Provisória Dr. José Mario Alves da Silva, na Estrada Penal, Km 4,5, Zona Rural, em Porto Velho, Estado de Rondônia, desde o dia 01/12/2020, por força da execução penal nº 0002144-29.2004.8.14.0051, oriunda da Comarca de Santarém/PA. - No processo de execução penal n.º 0002144-29.2004.8.14.0051, o paciente cumpre pena pela prática de 02 (dois) delitos de roubo qualificado, que restaram julgados nos processos nº 0001546-67.2002.8.14.0051 e nº 0000498- 69.2002.8.14.0051.

- Os citados processos são manifestamente nulos, pois o Laudo Pericial Documentoscópico nº 02/20205, elaborado pela Diretoria de Identificação Regional da Polícia Civil, concluiu: “Em face da veracidade dos fatos expostos, as Papiloscopistas Policiais puderam concluir que: 1. Os datilogramas apostos na Ficha de Identificação Criminal de Marcos Antônio Martins (documento questionado “a”) e na fotocópia da carteira de identidade de Marcos Antônio Martins (o verdadeiro Marcos) SÃO DIVERGENTES ENTRE SI, PORTANTO, NÃO PERTENCENDO AO MESMO INDIVÍDUO, conforme exposto no ITEM V

– DOS EXAMES.”. - Nos autos do processo nº 0000498-69.2002.8.14.0051, consta que outro criminoso, praticou o crime de roubo, se passando pelo paciente MARCOS ANTONIO MARTINS, quando foi atingido no tórax, por um projétil de arma de fogo em reação da vítima.

- O paciente MARCOS ANTONIO MARTINS não possui cicatriz na região do tórax, decorrente de perfuração de projétil de arma de fogo. Além disso, são gritantes as diferenças entre a assinatura do verdadeiro criminoso na nota de ciência das garantias constitucionais e a assinatura do paciente MARCOS ANTONIO MARTINS.

- A fim de demonstrar toda a veracidade da questão vindicada no presente Remédio Heroico, a
Defesa ajuizou as Revisões Criminais números 0812351- 10.2020.8.14.0000 e 0812361-54.2020.8.14.0000, em trâmite neste Egrégio Tribunal de Justiça, sob a Relatoria da Excelentíssima Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato
.

- A coação ilegal é visível. O Paciente está recluso por força de duas condenações criminais, impostas indevidamente, nos autos das ações penais nº 0001546-67.2002.8.14.0051 e 0000498-69.2002.8.14.0051, sem que tenha qualquer vinculação com os fatos ali narrados, razão pela qual não se justifica a manutenção da prisão, por haver completa nulidade de provas.

DO PEDIDO:

1) LIMINAR: Para suspender todos os efeitos da condenação, e também o processo de execução penal, em trâmite perante a Vara de Execuções e Contravenções Penais da Comarca de Porto Velho, processo nº 1012856-49.2017.8.22.0501, pertinente a condenação indevida por meio das Ações Penais nº 0001546-67.2002.8.14.0051 e nº 0000498-69.2002.8.14.0051, que tramitaram na 4ª (atualmente 1ª) Vara Criminal de Santarém-PA, até o julgamento de mérito das Ações de Revisão Criminal, expedindo-se Alvará de Soltura, em favor do Paciente.

2) MÉRITO: Confirmação da medida liminar pleiteada, com a suspensão dos efeitos da condenação e do Processo de Execução Penal em trâmite, até o julgamento das Ações de Revisão Criminal, com a consequente expedição de Alvará de Soltura, em favor do Paciente.

Foi negada a liminar, as informações foram prestadas e os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou, no bem lançado parecer ministerial de lavra da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, pelo não conhecimento do writ, por ser sucedâneo recursal e, caso, conhecido pela denegação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Como muito bem salientou a Procuradora de Justiça, o presente
mandamus
não preenche a todos os requisitos de admissibilidade, pois esta sendo utilizado como sucedâneo recursal,
verbis:

“Analisando os autos, entendemos que o Habeas Corpus, não é a via eleita, para rediscutir matéria já analisada durante o transcurso do processo de conhecimento.

A Defesa pleiteia a suspensão dos efeitos da condenação e do Processo de Execução Penal em trâmite, até o julgamento das Ações de Revisão Criminal, com a consequente expedição de Alvará de Soltura, em favor do Paciente
.

A utilização de Habeas Corpus, somente é possível, quando há manifesta coação ilegal, ou ameaça a liberdade do Paciente. O que não é o caso, tratado nos autos.

O Paciente cumpre pena de 18 a, 6 m e 24 d em regime fechado, em Rondônia. Não sofre coação ilegal.

O Ministério Público, em 2º grau, manifesta-se pelo NÃO CONHECIMENTO, do presente HABEAS CORPUS, em razão da utilização do mesmo, como sucedâneo recursal.

Não sendo esse o entendimento da Egrégia Seção de Direito Penal. Passaremos a analisar o mérito do Habeas Corpus.”

Em pesquisa ao Sistema SEEU, verificamos que: O apenado/paciente MARCOS ANTONIO MARTINS. Se encontra custodiado na Casa de Detenção Provisória Dr. José Mario Alves da Silva, em Porto Velho, Estado de Rondônia, cumprindo as seguintes penas:

1) Processo: 0000498-69.2002.8.14.0051. Juízo: 1ª Vara Criminal de Santarém. Pena: 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. Regime SEMIABERTO.

Crime: art. 157, §2º do CP (Roubo Qualificado).
Trânsito em Julgado: 31/03/2004.

2) Processo: 0001546-67.2002.8.14.0051. Juízo: 1ª Vara Criminal de Santarém. Pena: 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Regime FECHADO.

Crime: art. 157, §2º do CP (Roubo Qualificado);
Trânsito em jugado: 20/09/2003.

3) Processo: 0000657-51.2013.8.22.0501. Juízo: 1ª Vara do Tribunal do Júri Pena: 07 (sete) anos de reclusão. Regime FECHADO.

Crime: art. 157, §3º, parte final, do CP (Latrocínio);
Trânsito em jugado: 24/11/2015
. TOTAL DE
PENAS: 18 (dezoito) anos, 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
. Regime FECHADO. INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA: 01/12/2015.

Já cumpriu 4 anos, 8 meses e 10 dias do total da pena que lhe foi imposta.

O Supremo Tribunal Federal pacificou orientação no sentido de que não cabe Habeas Corpus substitutivo, de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se com isso, o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade, no ato judicial impugnado.

Vejamos entendimento dos Tribunais Superiores, quanto ao não acolhimento de Habeas Corpus, quando manejado como substituto recursal:

IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL
. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO... 5
. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.
6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo regimental desprovido. (STF - AgR HC: 174335 RS - RIO GRANDE DO SUL 0027183-90.2019.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 27/09/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-221 11-10-2019).

Como muito bem apontado pelo Custos Legis: “Ao impetrar o presente Habeas Corpus, a Defesa do Paciente pretende debater matéria fático-probatória, já analisada nas ações penais nº 0001546- 67.2002.8.14.0051 e 0000498-69.2002.8.14.0051. Não temos como analisar, via Habeas Corpus, o vasto arcabouçou probatório que resultou na condenação do Paciente, nos dois processos criminais, que respondeu.”

Por fim, ressalto que o paciente já cumpre pena com decisão transitada em julgada pela prática do crime de latrocínio (
Processo: 0000657-51.2013.8.22.0501 (Estado de Rondônia). Juízo: 1ª Vara do Tribunal do Júri Pena: 07 (sete) anos de reclusão. Regime FECHADO. Crime: art. 157, §3º, parte final, do CP (Latrocínio);
Trânsito em jugado: 24/11/2015
. TOTAL DE
PENAS: 18 (dezoito) anos, 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
. Regime FECHADO. INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA: 01/12/2015. ).

Portanto, não sofrerá qualquer prejuízo a sua liberdade a espera pelo julgamento das Revisão Criminais que se encontram encaminhadas ao órgão ministerial para manifestação, haja vista, que já cumpre pena anterior pela prática do crime de latrocínio em Rondônia, além de que a via mandamental não serve como substitutivo de recurso especifico, inclusive já manejado pela defesa.

Além de que a matéria ventilada pelo impetrante demanda um aprofundamento da análise de provas para uma escorreita decisão.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial não conheço do writ. É o voto.

Belém, 26/01/2021